Tribunal: TJDFT
Processo: 0722564-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722564-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA EMBARGADO: GUILHERME OLIVEIRA COELHO, RAIMUNDA GONCALVES DE ABRANTES SILVA, HELIANA MARIA BRANDIZZI DOS SANTOS DE ABREU, MARCUS FERREIRA DA SILVA, ZILMA ALVES DE ARAUJO, RAISSA OLIVEIRA GIOIA SANTOS, MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO RODRIGO TROVO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2024 19:36:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora